Tribunal: TJBA
Processo: 8021222-89.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021222-89.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE NUNES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RENE CORREIA CARMO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado em nome da parte autora, determinou a devolução dos valores descontados, de forma dobrada e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar: (i) se há prova suficiente da regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) se está caracterizada a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira; e (iii) se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. O banco recorrente não demonstrou a autenticidade da assinatura no contrato questionado, incidindo o entendimento consolidado pelo STJ de que o ônus da prova, nesses casos, recai sobre a instituição financeira.

4. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços está prevista no art. 14 do CDC, sendo devida a reparação pelos danos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) pacificou que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros em razão do risco da atividade.

6. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo encontra-se em consonância com precedentes do TJBA e do STJ para casos análogos, não havendo motivos para sua redução.

7. Correta a determinação de restituição dobrada dos valores descontados indevidamente, nos termos da legislação consumerista e da orientação jurisprudencial do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, em casos de impugnação de assinatura pelo consumidor. 2. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor impõe a reparação por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 3. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem deve ser mantido quando adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021222-89.2021.8.05.0080, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana -BA, tendo como
Apelante BANCO FICSA S/A e como Apelado JOSE NUNES DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR,

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA